Tribunal: TJSP
Processo: 1060018-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À MORADIA – A impetrante, em 2003, foi contemplada com Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) de área urbana pelo Município de São Paulo – Ante os termos da Lei Municipal n.o 17.734/2022, ela pretende a legitimação fundiária – Exegese dos artigos 8.o, § 1.o, e 72 da aludida lei municipal, além do artigo 23, § 1.o, da Lei Federal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À MORADIA – A impetrante, em 2003, foi contemplada com Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (CUEM) de área urbana pelo Município de São Paulo – Ante os termos da Lei Municipal n.o 17.734/2022, ela pretende a legitimação fundiária – Exegese dos artigos 8.o, § 1.o, e 72 da aludida lei municipal, além do artigo 23, § 1.o, da Lei Federal n.o 13.465/2017 – Em se tratando de mandado de segurança, a prova pré-constituída do direito deve acompanhar a petição inicial – Na hipótese vertente, a apelante não comprovou, de plano, o cumprimento de todas as exigências municipais e federais para a obtenção do título de propriedade – Ademais, deve ser observada a conveniência das políticas públicas habitacionais – Segurança denegada – Manutenção da sentença – Recurso não provido.